Tribunal: TJMT
Processo: 1001227-73.2023.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001227-73.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), EUZEBIO GAMES DA CUNHA - CPF: 327.793.481-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.°
1001227-73.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1001227-73.2023.8.11.9005

Agravante:
Euzébio Games da Cunha

Agravado:
Estado de Mato Grosso

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – D
ESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO – NÃO CABIMENTO -
VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE À COVID-19
–
ERRO DA ADMINISTRTAÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O SERVIDOR CONCORREU COM O ERRO OU TENHA AGIDO DE MÁ FÉ - PRESUNÇÃO DE BOA FÉ NÃO ILIDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DECISÃO NO PROCESSO REFORMADO – LIMINAR RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se pode compelir o servidor a devolver parcelas recebidas erroneamente quando não há provas de que tenha recebido de má-fé ou ainda contribuído para o equívoco da Administração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.°
1001227-73.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1001227-73.2023.8.11.9005

Agravante:
Euzébio Games da Cunha

Agravado:

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de Euzébio Games da Cunha

Ação:
Ordinária com pedido de liminar

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Decisão agravada:
(
processo n.o
1046415-38.2023.8.11.0001)
:
indeferiu a tutela de urgência
, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos, pelo agravante, não evidenciaram hipótese de concessão da tutela de urgência.

Agravo de Instrumento
:
pugna pela reforma da decisão combatida, e, consequentemente, que seja determinado ao agravado que se abstenha dos descontos da verba denominada “verba ind ext covid” na folha de pagamento do agravante, bem como a restituição dos valores descontados. Sustenta a ilegalidade do desconto, sob o fundamento de que não foi previamente notificado.

Decisão – Liminar (Id.
182835695
):
deferiu parcialmente o pedido de liminar, no sentido de determinar que o agravado se abstenha de realizar os descontos de rubrica “VERBA INDEXT COVID”, na folha de pagamento do agravante, causando desequilíbrio em sua programação orçamentária ( quatro parcelas de uma única vez)
.

Sem informação Juízo de origem.

Parecer Ministério Público (Id.
189187691
)
:
se absteve de se manifestar sobre o objeto da presente demanda, por entender ausente o interesse público que assim o justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.°
1001227-73.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1001227-73.2023.8.11.9005

Agravante:
Euzébio Games da Cunha

Agravado:

Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Euzébio Games da Cunha
em
face da decisão interlocutória proferida nos autos no 1046415-38.2023.8.11.0001, em trâmite pelo juizado especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT., com o objetivo de reformar a decisão que denegou a tutela de urgência pleiteada.

O agravante sustenta a ilegalidade do desconto ocorrido em agosto de 2023 no valor de R$ 449,62 (quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), da verba denominada “verba ind ext covid”, referente aos meses de fevereiro, março e julho de 2021 e junho de 2022 em sua folha de pagamento do mês 08/2023 (Id
183935738
).

Aduz que não foi informado da incidência desses descontos, desconhecendo inclusive sua origem e alega que não foi dada a oportunidade a ele de se manifestar quanto a ocorrência desses descontos.

Por estes fatos, pugnou pela reforma da decisão combatida, e, consequentemente,
determinar que o agravado se abstenha de realizar descontos tidos como ilegais
, bem como que seja determinada a restituição do valor descontado.

Na decisão agravada, o juiz denegou
a tutela antecipada
, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos, pelo agravante,
não evidenciaram hipótese de concessão da tutela de urgência.

Registre-se que a Administração Pública tem poder de autotutela, que consiste em anular os próprios atos quando ilegais ou revogá-los, por conveniência e oportunidade.

A propósito, cita-se o Verbete 473 do STF:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Ademais, segundo o Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo),
não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração
, estão sujeitos à
devolução
, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto,
comprova sua boa-fé objetiva
, sobretudo com
demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
.

No caso em exame, não se verifica qualquer indicativo de que o servidor agravante tenha contribuído para o equívoco que resultou no pagamento indevido, isto porque, a boa-fé se presume e má-fé dever ser devidamente comprovada.

Portanto, não tendo sido comprovada a má-fé do agravante no recebimento da verba em questão, é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor.

Nesse sentido:

“
APELANTE: RONNIE PETERSON DIAS DA SILVA APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMIINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – PAGAMENTO A MAIOR DE SUBSÍDIO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO - ERRO DA ADMINISTRTAÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O SERVIDOR CONCORREU COM O ERRO OU TENHA AGIDO DE MÁ FÉ - PRESUNÇÃO DE BOA FÉ NÃO ILIDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ORDEM MANDAMENTAL CONCEDIDA – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A devolução dos valores recebidos indevidamente pela impetrante vai de encontro com a orientação jurisprudencial pacificada nas Cortes Superiores, no sentido de que as verbas recebidas de boa-fé por servidores públicos, relegam a necessidade de devolução. 2. Não se pode compelir o servidor devolver parcelas recebidas erroneamente quando não há provas de que tenha recebido de má-fé ou ainda contribuído para o equívoco da Administração. Sentença ratificada. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT - AC: 00043261920088110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 13/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/06/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA COM COBRANÇA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS EM FOLHA – PLEITO DE CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE VALORES – SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RESERVADA A SERVIDOR CONCURSADO E EFETIVO – VERBA INDEVIDA – PAGAMENTO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTOS DOS VALORES PAGOS – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DESCONTOS INDEVIDOS – DEVER DE CESSAR OS DESCONTOS E RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Servidores titulares da “estabilidade extraordinária” prevista na Constituição Federal não gozam dos mesmos direitos dos servidores aprovados em concurso público e dotados de estabilidade. No presente caso, é fato incontroverso que a parte promovente é detentora de efetividade, na medida em que apenas foi contratada para prestar serviço público, contanto, à época da promulgação da Constituição Federal de 1988, com mais de cinco anos continuados de exercício, tendo sido, por essa razão, agraciada com a “estabilidade” de que trata o artigo 19 do ADCT. Portanto, em não sendo titular do cargo que ocupa, por não ter sido submetida à regra do concurso público, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, não fazendo jus à pretendida gratificação de produtividade reservada por lei apenas aos servidores efetivos, sendo lícito à administração, em verificando o pagamento indevido, promover a suspensão do benefício. Todavia, quanto à conduta de bloquear valores da parte promovente para reaver valores pagos, que foram recebidos por erro da Administração e de boa-fé, a situação é diversa. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido ao rito dos recursos repetitivos, confirmou o entendimento de que não é cabível a devolução de valores percebidos por servidor público de boa-fé devido a erro da Administração, principalmente em virtude do caráter alimentar da verba recebida.Com efeito, em se tratando de valores pagos a maior a título de verba alimentar à requerente – gratificação por produtividade – por erro da Administração, não se mostram devidos os descontos e a devolução dos valores, por intermédio de desconto direto em folha de pagamento, eis que aquele que recebe a aludida verba encontra-se, em princípio, de boa-fé, cuja presunção só pode ser afastada mediante o devido processo legal, em que lhe seja assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ainda que na seara administrativa, não podendo o beneficiado por eventual pagamento indevido ser penalizado por erro que não deu causa. Sentença mantida. Recurso desprovido.(N.U 0007707-04.2012.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO - PAGAMENTO A MAIOR DE SUBSÍDIO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DEVOLUÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é indevida a restituição de valores recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento ocorreu em razão de interpretação errônea, má aplicação da lei ou equívoco da Administração Pública. 2. No caso vertente, não há nos autos qualquer indicativo de que a servidora tenha contribuído para o equívoco que resultou no pagamento indevido, isto porque, a boa-fé se presume e má-fé dever ser devidamente comprovada.3. Portanto, não tendo sido comprovada a má-fé da recorrida no recebimento da verba em questão, é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pela servidora, conforme declarado em sentença.4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1002759-50.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

Por essas razões,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Euzébio Games da Cunha
ratificando a decisão liminar proferida e reformando a decisão recorrida.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023